Tribunal: STF
Processo: RHC 266200
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Militar, em favor de Lucas José Mariano da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno Criminal n. 7000603-87.2025.7.00.0000/DF. (eDOC 2, p. 48-50)



    O recorrente narra (eDOC 4) que a Procuradoria de Justiça Militar em Recife/PE ofereceu Acordo de Não Persecução Penal em favor do ex-Soldado do Exército Lucas José Marino da Silva, investigado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. (eDOC , p. 23-27)



    O juízo processante, no entanto, deixou de homologar o ANPP, sob o argumento de ser o benefício inaplicável na Justiça Militar da União. (eDOC 1, p. 29-31)



    Impetrou-se habeas corpus, do qual o ministro relator no Superior Tribunal Militar não conheceu (eDOC 1, p. 33). O agravo interno foi desprovido. (eDOC 2, p. 48-50)



    Nesta Corte, o Ministério Público reitera o cabimento da benesse.



    Aduz que :



    “[...]o entendimento do Superior Tribunal Militar, manifestado tanto na decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus 7000589-06.2025.7.00.0000 quanto no Acórdão proferido no Agravo Interno 7000603-87.2025.7.00.0000, independentemente de sua aplicabilidade imediata, colide com o desse Excelso Pretório, que tem reiteradamente decidido ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar da União, caracterizando ofensa ao princípio constitucional da legalidade estrita e às garantias da ampla defesa, do contraditório, da duração razoável do processo e da celeridade processual a vedação apriorística de utilização do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal Militar.” (p. 8) 



    Requer o provimento do recurso, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar “determinando-se à autoridade coatora a apreciação do ANPP no caso concreto, abstendo-se de não homologar o ANPP com fundamento na não aplicação do benefício na Justiça Militar da União, de forma abstrata”. (p. 16)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E ACEITO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STM PELA IMPOSSIBILIDADE ABSTRATA DE APLICAÇÃO DO ANPP AOS CRIMES MILITARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do acórdão recorrido:



    “O pleito não merece acolhida. A questão jurídica trazida ao conhecimento desta Corte circunscreve-se a questão da aplicabilidade do ANPP à esta Justiça, e foi dirimida pelo Plenário desta Corte por meio de Precedente Qualificado e de eficácia vinculante para o âmbito da Justiça Militar da União. Trata-se do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe de 25/2/2025), fixou a seguinte tese: 



    “(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)” 



    É fato que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP comum na Justiça Militar. Contudo, tal posicionamento não anula a validade da tese fixada pelo STM, que se fundamenta no regime diferenciado e autônomo previsto na Carta Magna (art. 124) para a seara penal e processual penal militar. 



    A especialidade do Processo Penal Militar, assentada na Hierarquia e na Disciplina, não é incompatível com a Constituição Federal, e tampouco representa ofensa ao Princípio da Isonomia (art. 5º, caput). 



    A diferenciação de regimes jurídicos (comum versus militar) é uma opção do próprio constituinte originário e se justifica pela necessidade de assegurar a coesão e a eficácia das Forças Armadas. Trata-se de isonomia material, na medida em que trata desigualmente (com um regime especial) situações desiguais (o crime militar e o crime comum). 



    Bem assim, inexiste qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por esta Corte com a Constituição Federal, dado o regime diferenciado previsto na Carta Maior para militares e para a seara penal e processual penal militar, tudo com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. Não há, assim, afronta ao princípio da isonomia. 



    A aplicação subsidiária da legislação comum somente se justifica diante da ausência de previsão específica, o que não ocorre no presente caso. É, portanto, inviável combinar disposições do processo penal comum com as do processo penal militar, selecionando-se arbitrariamente aquelas mais favoráveis ao acusado. 



    Diante disso, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao deixar de homologar o acordo celebrado pelo Parquet militar, em estrita observância ao disposto no art. 927, inciso III, do CPC, que impõe a vinculação às teses firmadas em IRDR. 



    Portanto, ainda que se considere o posicionamento do Ministério Público Militar, não há base jurídica para acolher o pleito, pelo caráter vinculante da tese fixada no IRDR. 



    Ante o exposto, voto por rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000589-06.2025.7.00.0000..” (eDOC 2, p. 50)



    No âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 



    Dispõe o Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria, Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. 



    Pois bem. No que se refere à Justiça Castrense, não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “ Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Com o escopo de promover a redução da população carcerária, a economia processual e a ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da viabilidade da extensão do instituto do ANPP ao âmbito castrense. Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais”. (HC 232254, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 8.5.2024)



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: HC 216869, rel. Min. André Mendonça, Dje. 18.12.2024; HC 249455, rel. Min. Edson Fachin, Dje. 11.12.2024; HC 249468, rel. Min. Cristiano Zanin, Dje. 3.12.2024; HC 232564, de minha relatoria, Dje. 21.9.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192) para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente